Tribunal: TJES
Processo: 0017947-65.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017947-65.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMILDO LOPES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PO
SSE IRREGULAR
DE ARMA

DE
FOGO

E MUNIÇÃO DE
USO
PERMITIDO
.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE E AUTORIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância uma vez que, embora a arma estivesse desmontada, o acusado também estava de posse de uma munição, sendo certo que é típica a conduta de possuir arma de fogo e munição, em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessário o resultado naturalístico. Precedente do STJ.

2. Ademais, o acusado foi condenado, em outro processo, por crimes da mesma natureza, o que demonstra a sua reiteração delitiva, tornando inviável a aplicação do princípio da insignificância. Precedente do STJ.

3. Não procede a absolvição do réu, por ausência de provas, já que a materialidade está estampada no auto de apreensão e no laudo pericial de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria delitiva, uma vez que as testemunhas policiais, confirmaram as declarações prestadas na Delegacia de Polícia, onde relataram que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na residência do acusado, encontraram 01(uma) arma de fogo desmontada e 01 (uma) munição calibre .12.

4. O delito de posse irregular de arma de fogo e munição é de mera conduta, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo. Precedente do STJ.

5. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0017947-65.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMILDO LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ROGER COSTA RODRIGUES - ES23827

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROMILDO LOPES DOS SANTOS
, contra a sentença (fls. 108/109), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munição, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03), às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito.

Em suas razões (fls. 123/128), a defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, pela atipicidade da conduta, pois a arma de fogo estava desmontada, não possuindo capacidade lesiva, ou a absolvição do réu, por insuficiência probatória.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 18 de agosto de 2016, policiais militares se dirigiram à residência do acusado, em cumprimento ao mandado judicial de busca e apreensão, ocasião em que localizaram uma arma de fabricação caseira, desmontada, de calibre .12, tendo o cano com um cartucho no interior, coronha com gatilho e outras peças que indicam ser da referida arma.

Em relação ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, pela atipicidade da conduta, já que a arma de fogo estava desmontada, tenho que o pleito não merece prosperar.

Isto porque, o acusado também estava de posse de uma munição, sendo certo que é típica a conduta de possuir arma de fogo e munição, em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de perigo abstrato, cujo bem jurídico é a incolumidade pública, não sendo necessária a comprovação da potencialidade lesiva, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.974.772/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Outrossim, registro que o acusado, foi condenado no processo nº 0026999-17.2018.8.08.0048, por crimes da mesma natureza, o que demonstra a sua reiteração delitiva, e torna inviável a aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2. Esta Corte acompanhou a nova diretriz jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que passou a admitir a incidência do princípio da insignificância na hipótese da posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento hábil a deflagrá-la. Contudo, para que exista, de fato, a possibilidade de incidência do princípio da insignificância, deve-se examinar o caso concreto, afastando-se o critério meramente matemático.]

3. Hipótese em que foi encontrada com o paciente 3 cartuchos de arma de fogo CBC 20, constando da sentença a condição de reincidente pela prática de crime congênere, além de existência de processo em curso pela mesma imputação, de modo que sua reiteração delitiva obsta a incidência do princípio da insignificância.

4. Agravo regimental desprovido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 804.912/BA,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2023
, DJe de 26/5/2023.)

Indo adiante, quanto ao pedido absolutório por ausência de provas, verifico que a materialidade está estampada no auto de apreensão (fl. 12) e no laudo pericial de exame de arma de fogo e material (fls. 56/59), onde constou a eficiência da munição.

A autoria, de igual forma, ficou demonstrada pela prova oral produzida, sendo certo que os policias militares CÉLIO TEIXEIRA ALVES GUSMÃO (fls. 83) e ORLANDO BEZERRA LUNA (fls. 84), confirmaram as declarações prestadas na Delegacia de Polícia (fls. 07 e 06, respectivamente), onde relataram que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, na residência do acusado, encontraram 01(uma) arma de fogo desmontada e 01 (uma) munição calibre .12.

Ademais, verifico que o acusado, embora tenha permanecido em silêncio no seu interrogatório judicial (fls. 91/92), declarou perante a autoridade policial (fls. 98), que não é o proprietário da arma, mas admite que estava de posse dela, ainda que por equívoco.

Desta forma, comprovada a autoria e a materialidade do delito, não merece prosperar o pleito de absolvição, até porque, o crime de posse irregular de arma de fogo e munição é de mera conduta, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo, consoante pacífico entendimento do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.631.613/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4733961),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.